Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA QUE DETERMINOU A DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Como sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao interessado o ônus de desconstituir tal presunção. Nessa toada, em se tratando de concessão de tutela provisória para afastar, de imediato, os efeitos de tais atos, o interessado deve demonstrar, de plano, prova robusta e substancial, com o condão de evidenciar a apontada ilegalidade.
3. Se, da análise dos autos de referência, vislumbra-se que não se operou, de forma incontroversa, a prescrição da pretensão punitiva administrativa, conforme quer fazer crer o recorrente, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão dos efeitos da portaria que determinou a demissão do servidor público.
4. Recurso conhecido e desprovido.